Tribunal: TJMT
Processo: 1089744-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089744-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER RAUL SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.029.511-43 (RECORRENTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de prova da contratação e da origem da dívida negativada. A parte agravante sustentou a legitimidade da inscrição e a inexistência de dano moral, requerendo a retratação da decisão monocrática para manter a sentença de parcial procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes e o cabimento da indenização por danos morais, considerando a ausência de provas da contratação por parte da instituição financeira e a natureza do dano moral em casos de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte reclamada não apresentou provas suficientes da contratação que originou a dívida e a consequente inscrição em cadastro de inadimplentes, configurando, assim, ato ilícito. A ausência de comprovação da relação jurídica que justificasse a negativação torna a conduta da instituição financeira indevida.

4. Por se tratar de um único registro indevido em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), ou seja, decorre da própria existência do fato ilícito, não necessitando de comprovação de prejuízo efetivo à honra ou à imagem da parte reclamante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Turma Recursal estabelece que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral.

5
. A Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando há preexistência de legítima inscrição, não se aplica ao presente caso, uma vez que o extrato juntado aos autos demonstrou que o restritivo impugnado foi o único registrado, não havendo outras inscrições legítimas preexistentes que pudessem descaracterizar o dano moral.

6
. A decisão monocrática que condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais está em consonância com as provas produzidas nos autos e com a jurisprudência aplicável, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem a devida comprovação da contratação ou da origem da dívida pela instituição financeira, configura ato ilícito e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
).
2.
A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando a inscrição impugnada é a única ou quando as inscrições preexistentes são objeto de discussão judicial com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito.
3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, visando à reparação do prejuízo e ao caráter pedagógico da medida.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP.

REsp 1.002.985-RS.

Súmula 385
do STJ
.

REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016.

AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019.

AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1089744-66.2024.8.11.0001

Agravante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agravado:
DENNER RAUL SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DENNER RAUL SANTOS OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova
da contratação
e da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença para condenar a parte reclamada ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 6.000,00
.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que a inscrição impugnada é legítima não ensejando
compens
ação por danos morais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença.

A parte reclamante apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
a inscrição
impugnada é legítima não ensejando
compens
ação por danos morais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a parte reclamada não apresentou provas suficientes da contratação, restando configurado o ato ilícito. Dessa forma, por se tratar do único registro indevido, o dano moral é presumido, fazendo jus a parte reclamante à respectiva indenização.

Ademais, o objeto do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante restringe-se à análise do cabimento da indenização por danos morais, uma vez que o ato ilícito restou devidamente configurado e não foi objeto de recurso pela parte reclamada.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Dano moral. Restritivo de crédito. Na cobrança indevida, que provoca restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ: (...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP). Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS). Nesse sentido, temos a Súmula 385 do STJ e decisões em Recursos Repetitivos: (...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima ins
crição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016) Ainda conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débit
o: (...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do
valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.
Com base no extrato juntado no ID 279041903/PJe2, verifica-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
.
Nesse sentido: (...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção ind
evida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turm
a Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024) (...)11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215/PJe2, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é d
evida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024) Portanto, é devida a indenização por danos morais (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025